Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1003005-98.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Anna Cláudia Santana Nunes Serra em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6o Vara da Comarca de Cuiabá, que na ação de resolução contratual c/c indenização por perdas e danos, dano material e moral e reintegração de posse movida por Edmilson Eid, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que seja oficiado à empresa locatária RM CM Com. de Alimentos e Cafeteria Eireli, para que o valor do aluguel contratado com a ré seja pago direta e mensalmente para o autor, depositando os valores em sua conta bancária.
Aduz a agravante, em suma, que cumpriu o contrato com o valor de R$ 1.050.000,00, devendo ser aplicada ao caso a teoria do adimplemento substancial do contrato.
Argumenta que não houve intimação para constituição da mora contratual, conforme disciplina o art. 32 da Lei 6.766/79. Alega ainda que cumpre mensalmente com o disposto na cláusula 2.3 do contrato, juntando os comprovantes nos autos.
Justifica que em relação as outras parcelas, o agravado se nega a receber os valores, sob o argumento da tramitação desta ação de resolução contratual, e que mesmo tentando não obteve conciliação.
Salienta que na cláusula 2.4 do contrato prevê que as parcelas no valor de R$ 40.000,00 estão representadas por nota promissória, e diante da recusa do recebimento do agravado, ficou impossibilitada de quitá-las, posto que não poderia resgatar os títulos de créditos.
Assegura que no caso não está havendo onerosidade excessiva no contrato, pois teve que efetuar inclusive empréstimo bancário, e que apesar da agravante ter ciência do valor devido, está de boa-fé e buscando resolver o conflito. Pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, resta incontroverso que a recorrente está parcialmente inadimplente do contrato, e diante dessa situação o agravado interpôs a ação de resolução contratual c/c indenização por dano material e moral.
Em sede de tutela de urgência, o agravado pleiteou o pagamento dos alugueis do contrato de locação celebrado entre a agravante e a empresa locatária RM CM Com. de Alimentos e Cafeteria Eireli, ou seja, os frutos civis decorrentes do imóvel objeto da demanda.
Verifico que a magistrada, de forma prudente, apreciou a tutela após a manifestação da agravante, conforme consta na decisão agravada:
“A parte ré se manifestou nos autos, admitindo estar em inadimplência para com a parte autora. Por outro lado, esclarece que o valor mensal ajustado no mencionado contrato de aluguel, de R$ 12.000,00 (doze mil reais) precisou ser reduzido para R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) por conta da pandemia Copvid-19 e que, mesmo assim, a locatária passou a depositar apenas R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais Id 47478983), sendo posteriormente para R$ 7.000,00 (sete mil reais), depositados nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 (Id 47478985 – p. 93 e 95).
Vê-se, do exposto, que o aluguel vem sendo pago, mesmo que em quantia inferior ao acordado, mas a locadora/ré não tem repassado tais valores à parte autora, o que tem trazido a esta prejuízos de difícil reparação porquanto não mais dispõe da posse do bem, transmitido legalmente via contrato, tampouco dos valores acordados pela venda, levando-o à condição de insolvência, impossibilitando-o de honrar seus compromissos, residindo em todo o exposto, a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano, o que somado à ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, impõe-se o deferimento da liminar” (id. 77238487 - negritei).
De mais a mais, observo que foi designada audiência de conciliação para o dia 15.03.2021, em que as partes poderão resolver o conflito de forma consensual e que gere benefícios mútuos, já que nas razões do agravo a agravante se mostra disposta a composição consensual do conflito.
Ademais, analiso que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator